Tribunal: TJDFT
Processo: 0744842-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744842-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DJALMA ALVES BARRETO JUNIOR AGRAVADO: BANCO BMG SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Djalma Alves Barreto Junior (Id. 52576242) contra a r. decisão Id. 173188317, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do Processo no 0715015-72.2023.8.07.0007, movido contra o Banco BMG S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “Intimado a comprovar a condição de hipossuficiência alegada, haja vista perceber renda mensal superior a R$11.000,00, o autor apresenta comprovantes de id 171907585, informando a existência de gastos diversos e descontos em contracheque, além de tratamento de saúde da esposa. Na hipótese, os descontos facultativos contraídos pelo autor não são suficientes à configuração da alegada hipossuficiência, sendo que não restou comprovado nos autos que o tratamento de saúde da esposa, por si só, compromete de maneira considerável a renda percebida pelo núcleo familiar, sequer tendo sido demonstrado o gasto mensal respectivo. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. Intime-se para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Sustenta o Agravante que, em virtude do elevado número de empréstimos com descontos em folha de pagamento e conta corrente, não tem conseguido suprir as necessidades básicas da sua família. Sem preparo, por ser a gratuidade o objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que toca à antecipação da tutela recursal, sua concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. A declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa física, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. Na espécie em exame, há que se conceder o benefício pleiteado, pois a documentação dos autos de origem comprova rendimento mensal inferior a cinco salários mínimos (Id. 166684097). A jurisprudência desta Corte adota comumente o parâmetro de cinco salários mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. Confira-se: “DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. CONCESSÃO. PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO SOBRE MUDANÇA NAS REGRAS. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE ISENÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, segundo a qual se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 4. Na hipótese, constata-se, com base no referido parâmetro, que a apelante é hipossuficiente: justiça gratuita deferida. 5. As operadoras de saúde na modalidade autogestão, reconhecidas como tal pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não se sujeitam às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula n. 608/STJ. 6. Em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações privadas, as mudanças nas regras de custeio do plano de saúde devem ser informadas de modo adequado a todos os beneficiários. 7. No caso, a beneficiária do plano de saúde não foi informada sobre novas regras de custeio e, assim, não teve a oportunidade de apresentar documentos para gozar de isenção da coparticipação prevista em regulamento do plano. Deve a gestora do plano de saúde assegurar tal direito administrativamente. 8. Na forma estabelecida pelo manual do beneficiário do plano, as despesas de custeio podem ser exigidas por meio de cobrança bancária independentemente de estar o beneficiário afastado do trabalho. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 EDITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1397266, 07359831820218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não há elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência. Dessa forma, deve-se conceder o benefício, por ser interpretação que confere maior efetividade ao direito fundamental de acesso ao Judiciário. Ante o exposto, defiro a tutela antecipada para conceder gratuidade de justiça ao Agravante. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente resposta, pois ainda não foi completada a relação processual nos autos de origem. Comunique-se esta decisão ao Juiz da causa, que está dispensado de prestar informações. Após, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora